Tribunal: TJSP
Processo: 1002649-46.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - danos a aparelhos elétricos - pedido de produção de prova pericial não apreciado - cerceamento de defesa configurado - omissão quanto à matéria suscitada em contestação - ausência de fundamentação - art. 489, §1o,IV do Código de Processo Civil - sentença anulada - recurso provido para esse fim.